Tribunal: TJSP
Processo: 1005055-42.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e violação a dispositivos legais. Ausência.
Ausente omissão a ser sanada, bem como violação aos dispositivos legais invocados pelos embargantes, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.